Tribunal: TJDFT
Processo: 0011468-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0011468-40.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: GILBERTO TEIXEIRA ALVES, ELZA SIM SULIM TEIXEIRA ALVES DECISÃO Trata-se de pedido incidental de Habilitação nos autos formulado por GILZA ALVES MARQUES, ELIANE TEIXEIRA ALVES PORTELA e KÁTIA ALVES ROSA, com base no art. 687, inc. II, CPC, tendo em vista o falecimento dos apelados/autores GILBERTO TEIXEIRA ALVES e ELZA SIM SULIM TEIXEIRAALVES, consoante certidões de óbito de ID 77909869, p. 1/2, já objeto de ação de inventário n. 0032100-48.2014.8.07.0001, que tramitou perante a 2aVara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, culminando com a expedição do formal de partilha (ID 77242459 e ID 77242461, p. 2). DECIDO. Inicialmente, deverão as habilitantes regularizar a representação processual de ID 77240908. A habilitação tem lugar quando ocorre a morte de qualquer das partes, no curso do processo, ocasião em que a sucessão dar-se-á pelo seu espólio ou pelos sucessores, herdeiros necessários do falecido, consoante art. 110, do CPC. A habilitação pode ser requerida pela parte, em relação aos sucessores do falecido ou pelos sucessores do falecido, em relação à parte (incs. I e II do art. 688, do mesmo Codex), sendo esta última a hipótese dos autos. Visa o procedimento, consoante parte especial do CPC – Título III – Dos Procedimentos Especiais – Capítulo IX, a regular sucessão da parte falecida, recompondo a relação processual, a fim de que o processo possa retomar seu curso regular, sendo causa permissiva, portanto, de alteração subjetiva da ação. No caso, ante a ausência de impugnação pela parte contrária, que tomou ciência do pedido (ID 77858258), e por inexistir a necessidade de dilação probatória, diversa da documental, sendo bastante os já colacionados aos autos, juntamente com o pedido de habilitação, cabível o julgamento imediato do habilitação requerido, nos termos do art. 691 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de habilitação formulado pelas sucessoras dos falecidos (autores da ação), legitimando-as a figurar, doravante, no polo ativo na relação jurídico-processual. Retifique-se a autuação. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora